Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019375-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), RUBENS ALBERTO ORSOLINI NICOLOSI - CPF: 438.576.808-06 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1631-47 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
CLARO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não ao propósito de rediscutir a causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante alega a necessidade de prorrogação do prazo para que os advogados recentemente constituídos nos autos pudessem analisá-los com tranquilidade e adotar as providências necessárias, até porque seria dilatório, e não peremptório.

Pugna pelo recebimento da planilha, visto que foi anexada tempestivamente.

Manifestação do embargado no ID. 195386170.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução tramita desde 1996. Com o trânsito em julgado dos respectivos Embargos (em 2000), os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração do montante devido, que foi homologado em 2006, após discordância e discussão pelas partes.

Nos anos seguintes, o exequente foi diversas vezes intimado a apresentar a planilha atualizada da dívida, o que, porém, não cumpriu. Com isso, incidiu a preclusão.

Todos os atos processuais relativos a essa questão
foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide, o que, no entanto, não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024